Tribunal: TJES
Processo: 5025995-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025995-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANDERSON RIBEIRO PERDIZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025995-20.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A;

Recorrido: ANDERSON RIBEIRO PERDIZ;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO LANÇADA NO CPF DO AUTOR POR SUPOSTA DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA REFERENTE À ORIGEM DA DÍVIDA QUE É DA PARTE RECORRENTE.
JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DENTRE OUTROS, CONSTAM DA SENTENÇA OS SEGUINTES FUNDAMENTOS: “Em que pese a parte requerida afirmar que a negativação trata-se dívida decorrente do contrato firmado com o autor, não junta aos autos prova da origem das dívidas. Nessa toada, cumpre ressaltar que o requerente comprova no id. 30775202 que realizou o pagamento de R$ 7.823,69 (sete mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) ao quitar a fatura com vencimento em 17/02/2023. Desta feita, considerando que o documento juntado no id. 30775200 demonstra que tal fatura tinha o valor de R$ 2.065,50 (dois mil e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), entendo que resta devidamente comprovado o pagamento do valor integral para quitação do cartão de crédito, vez que tal fato não foi contestado pelo banco réu. Considerando que cabia a parte requerida o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e entretanto não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência dos contratos ativos e cobranças em aberto após o pagamento realizado em 17/02/2023, entendo por indevida as cobranças e consequentemente a inclusão do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE O AUTOR TERIA NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES ANOTADAS EM SEU CPF, ATRAINDO A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. APESAR DISSO, NÃO TRAZ PROVA NESTE SENTIDO NEM REFUTA OS COMPROVANTES JUNTADOS PELO AUTOR NO ID11487851, QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA APENAS DE UMA ÚNICA NEGATIVAÇÃO, QUE É A DEBATIDA NOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)